Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL COMETIDA ENQUANTO A VÍTIMA DORMIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de morte, caso ela estivesse o traindo, além disso, agrediu fisicamente a sua então companheira, dando tapas e tentando enforca-la, no momento em que ela estava dormindo.

2. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e o temor sofrido pela vítima em razão da ameaça proferida, tanto que se deslocou para a cidade de Palmas-TO, registrando o Boletim de Ocorrência e pedindo o deferimento de medidas protetivas.

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço, sobretudo pelas lesões apuradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido nos autos.

4. Ficando comprovado pelas provas existentes que o crime de lesão corporal foi cometido pelo acusado enquanto a vítima dormia, surpreendendo-a com golpes, gritos, tapas e com a mão no seu pescoço, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP, uma vez que o delito foi praticado à traição, impossibilitando a defesa da vítima, que apenas conseguiu chamar por socorro depois que ambos caíram da cama, em meio à luta corporal.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.